Tribunal: TJSP
Processo: 1054085-17.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
r de ISS com base única e exclusivamente na aplicação arbitrária da Pauta Mínima de Valores do Município, no momento da transmissão da DTCO. Writ concedido em relação ao primeiro pedido. Pretensão recursal de que a ordem se estenda ao segundo pedido, vale dizer, à correta apuração da base de cálculo do ISSQN. Matéria relacionada a tributos municipais, cujo julgamento é afeto às Colendas 14a, 15a e 18a Câmaras da Seção de Direito Público. Previsão do art. 3o, II, da Resolução no 623/2013 do Egrégio Órgão Especial desta Corte. Incompetência desta C. 8a Câmara para apreciação e julgamento da apelação. Recurso não conhecido, determinando-se a redistribuição.
(TJSP; Apelação Cível 1054085-17.2024.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/12/2024; Data de Registro: 19/12/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Posturas Municipais

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/12/2024

Data de publicação:

19/12/2024

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. Ordem postulada para assegurar, de um lado, o afastamento da exigência de comprovação de quitação do ISSQN como condição para expedição do "habite-se"; e de outro, a abstenção, por parte da autoridade coatora, de lançar, cobrar ou sequer vincular qualquer saldo complementar de ISS com base única e exclusivamente na aplicação arbitrária da Pauta Mínima de

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. Ordem postulada para assegurar, de um lado, o afastamento da exigência de comprovação de quitação do ISSQN como condição para expedição do "habite-se"; e de outro, a abstenção, por parte da autoridade coatora, de lançar, cobrar ou sequer vincular qualquer saldo complementar de ISS com base única e exclusivamente na aplicação arbitrária da Pauta Mínima de Valores do Município, no momento da transmissão da DTCO. Writ concedido em relação ao primeiro pedido. Pretensão recursal de que a ordem se estenda ao segundo pedido, vale dizer, à correta apuração da base de cálculo do ISSQN. Matéria relacionada a tributos municipais, cujo julgamento é afeto às Colendas 14a, 15a e 18a Câmaras da Seção de Direito Público. Previsão do art. 3o, II, da Resolução no 623/2013 do Egrégio Órgão Especial desta Corte. Incompetência desta C. 8a Câmara para apreciação e julgamento da apelação. Recurso não conhecido, determinando-se a redistribuição.